Tribunal: TJDFT
Processo: 0736115-77.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. NEGATIVAÇÃO PRÉVIA EM DECORRÊNCIA DE OUTROS DÉBITOS.
1. Configura supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, a análise de tese/provas não suscitadas na instância de origem por constituir inovação, o que é vedado na legislação pátria.
2. Conforme dispõe a súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, não haverá dano moral na negativação indevida nos cadastros de proteção ao crédito, quando houver prévia inscrição por outro débito.
3. Recurso não conhecido.